Tribunal: TJPA
Processo: 0814536-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814536-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEDSON DE AGUIAR TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jedson de Aguiar Teixeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, decretou a indisponibilidade de seus bens via sistema RENAJUD, no bojo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O autor é sócio da empresa contratada pelo Município de Parauapebas para apresentação do cantor Davi Sacer, no valor de R$ 75.000,00, no contexto das festividades do 34º aniversário do município. A controvérsia recursal gira em torno de alegado superfaturamento e da legalidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização pessoal do sócio da empresa contratada sem prévia desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3º da Lei nº 8.429/1992 autoriza a responsabilização de particulares que concorrem para o ato de improbidade ou dele se beneficiam, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para inclusão do sócio no polo passivo, desde que assegurado o devido processo legal.

4.

A análise da legitimidade passiva do agravante exige incursão no mérito da ação originária, o que é incompatível com a cognição sumária da via recursal, motivo pelo qual se rejeita a preliminar.

5.

A decretação de indisponibilidade de bens exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, os indícios de superfaturamento são frágeis, consistindo apenas em comparações genéricas de valores de shows semelhantes, sem considerar fatores contextuais relevantes.

6.

A defesa apresentou documentos que indicam preços compatíveis em eventos similares, além da inexistência de elementos que indiquem inexecução contratual ou tentativa de dilapidação patrimonial por parte do agravante.

7.

A medida de indisponibilidade recaiu sobre valor superior ao eventual prejuízo estimado, violando os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização pessoal de sócio por ato de improbidade administrativa independe de prévia desconsideração da personalidade jurídica, desde que presente benefício direto e assegurado o contraditório.

2.

A decretação de indisponibilidade de bens exige indícios robustos de dano ao erário e risco concreto de frustração do ressarcimento, não se prestando meras comparações genéricas de preços como fundamento suficiente.

3.

Medidas cautelares devem observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, sendo vedada a constrição patrimonial excessiva e desnecessária.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jedson de Aguiar Teixeira
, contra decisão interlocutória ID 76798089, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
nº 0812522-70.2022.8.14.0040,
movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, em sede de tutela de urgência, determinou a indisponibilidade de bens do agravante, por meio de bloqueio veicular via sistema RENAJUD, com fundamento em suposto superfaturamento em contratação artística pelo ente municipal.

Na origem, a referida ação civil pública tem por objeto a responsabilização dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa em contratos realizados para festividades do 34º aniversário do Município de Parauapebas. Dentre os contratos impugnados, figura aquele celebrado entre a empresa J DE A TEIXEIRA LTDA (AGUIAR MULTIMUSIC), da qual o agravante é sócio, e o Município, no valor de R$ 75.000,00, para apresentação do cantor Davi Sacer.

Em suas razões recursais (ID 11373901), o agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não haver desconsideração da personalidade jurídica da empresa contratada, a qual possui autonomia patrimonial. Aponta, ainda, ausência de demonstração concreta de superfaturamento e a inexistência de quantum certo e individualizado que justificasse a medida de indisponibilidade de bens, especialmente diante do valor atribuído ao bloqueio (R$ 56.000,00), superior à suposta média contratual indicada pelo Parquet.

Assevera, também, a desproporcionalidade da medida e a ausência de requisitos legais para a decretação da tutela de urgência, com inobservância ao art. 16 da Lei nº 14.230/2021, além de ter sido impedido de apresentar esclarecimentos em sede de inquérito, o que configura cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para afastar a indisponibilidade de seus bens.

Na Decisão ID 11748930, neguei o efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que, mesmo após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, permanece possível a decretação da indisponibilidade de bens com base no poder geral de cautela, desde que presentes os requisitos legais e a probabilidade dos fatos narrados na exordial, destacando que a decisão liminar não representa juízo definitivo de mérito, servindo apenas à garantia de eventual ressarcimento ao erário.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16271408), defendendo a manutenção da decisão agravada, ressaltando que a contratação em questão foi objeto de apuração técnica que identificou indícios de superfaturamento, corroborados pela apresentação de notas fiscais emitidas por empresa diversa da contratada, bem como pela prática de preços substancialmente inferiores em eventos semelhantes.

Argumenta, ainda, que a medida de indisponibilidade é proporcional e atende à finalidade de resguardar o interesse público, não havendo desrespeito aos princípios da legalidade ou do contraditório.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

O agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a contratação foi celebrada entre o Município de Parauapebas e a pessoa jurídica J DE A TEIXEIRA LTDA, da qual é sócio, e que, portanto, não poderia figurar no polo passivo da demanda enquanto pessoa física, sem prévia decisão judicial de desconsideração da personalidade jurídica.

Com a devida vênia, tal alegação não merece prosperar neste momento processual.

O artigo 3º da Lei nº 8.429/1992 autoriza a responsabilização de particulares que, mesmo não sendo agentes públicos, concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem. Ainda que a pessoa jurídica seja o ente diretamente contratado, eventual benefício auferido pelo sócio, permite a apuração de sua responsabilidade, desde que assegurado o devido processo legal.

Neste contexto, a análise da legitimidade passiva do agravante demanda incursão no mérito da demanda originária, o que não é cabível em sede de cognição sumária, sob pena de indevida supressão de instância.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu pedido de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens do ora agravante, Jedson de Aguiar Teixeira, com fundamento em alegado superfaturamento na contratação artística para evento promovido pelo Município de Parauapebas, reputando o valor de R$ 75.000,00 como incompatível com o mercado e, portanto, indicativo de dano ao erário.

Indisponibilidade de bens no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) fumus boni iuris, representado por indícios de prática de ato ímprobo; e (ii) periculum in mora, consubstanciado no fundado receio de que o réu venha a dilapidar seu patrimônio, inviabilizando eventual ressarcimento ao erário.

Extrai-se dos autos que a contratação da empresa J DE A TEIXEIRA LTDA visava à realização de show artístico do cantor Davi Sacer. Para justificar a suposta irregularidade, o
Parquet
apresentou comparativos com apresentações do mesmo artista realizadas em diferentes localidades, em valores significativamente inferiores (entre R$ 35.000,00 e R$ 56.000,00).

Por outro lado, o agravante apresentou elementos documentais idôneos que demonstram a existência de eventos do mesmo artista com valores semelhantes ou superiores ao contratado, além de fatores contextuais plausíveis que justificam as variações de preços, como a inexistência de turnê na localidade, a logística de deslocamento, o momento da carreira do artista, entre outros.

Nesse cenário, ainda que em juízo de cognição sumária, me parece no mínimo precipitado presumir, neste momento processual, a ocorrência do superfaturamento apenas pela comparação genérica de preços com outros eventos, sem levar em conta outros fatores contextuais em torno dos referidos eventos.

Frise-se que o evento foi devidamente realizado, inexistindo qualquer indício de inexecução contratual ou simulação, tampouco há, até o presente momento, prova técnica ou perícia que ateste com grau de certeza razoável a ocorrência de sobrepreço ou dano efetivo.

Outrossim, não se demonstrou nos autos, de forma inequívoca, qualquer tentativa de dilapidação patrimonial pelo agravante, tampouco a necessidade urgente e inadiável de bloqueio judicial para assegurar o resultado útil do processo.

Ademais, a indisponibilidade recaiu sobre bem de valor superior ao alegado prejuízo presumido, indicando violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Assim sendo, a inexistência de indícios robustos de dano efetivo à Administração Pública, aliada à prova documental apresentada pelo agravante, torna desproporcional e juridicamente injustificável a manutenção da indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar o desbloqueio dos bens do agravante.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025